Tribunal: TJES
Processo: 0008684-67.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Estelionato Majorado; Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008684-67.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO DE GOES TEIXEIRA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008684-67.2020.8.08.0048

APELANTE: BRUNO DE GOES TEIXEIRA, DOUGLAS EVERTON DE SOUSA, JONATHAN FELIPE FIDELES DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: JOHNNY DE MELO VITORINO LANTIM SILVA - SP333588, PABLO VINICIUS RODRIGUES RIBEIRO - ES30388
Advogado do(a) APELANTE: PABLO VINICIUS RODRIGUES RIBEIRO - ES30388

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO QUALIFICADO. FRAUDE CONTRA IDOSO. GOLPE DO FALSO MOTOBOY. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. ACERVO ROBUSTO. DOSIMETRIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. AGRAVANTE DE CRIME CONTRA PESSOA IDOSA E ATENUANTE DA CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CONTEXTO PANDÊMICO E CONCURSO DE AGENTES. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Criminal interpostos em face de sentença que condenou Douglas Everton de Souza, Bruno de Goes Teixeira e Jonathan Felipe Fideles dos Santos pela prática dos crimes de estelionato qualificado (fraude contra idoso) e associação criminosa, além de condenação do primeiro recorrente por corrupção ativa e posse de drogas para consumo. Os apelantes Bruno e Jonathan buscam a absolvição por insuficiência de provas e atipicidade da associação, enquanto Douglas requer o reconhecimento de participação de menor importância e ajustes na dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório, composto por dados telemáticos e apreensões, é suficiente para manter a condenação por estelionato; (ii) estabelecer se a estrutura logística e o deslocamento interestadual configuram o crime de associação criminosa; (iii) determinar se a conduta de Douglas, como executor material ("recolhedor"), admite a minorante da participação de menor importância; (iv) verificar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal com suporte no contexto pandêmico e concurso de agentes; (v) analisar a possibilidade de isenção de custas e multa em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do estelionato restam comprovadas pela conjunção de fatores que formam um mosaico probatório robusto, incluindo a apreensão de máquina de cartão registrada em nome de Jonathan e terminal telefônico vinculado a Bruno em posse do executor direto.

O ônus de comprovar eventual cadastro fraudulento de terminais telefônicos ou máquinas de cartão compete à defesa, conforme inteligência do art. 156 do Código de Processo Penal, do qual os apelantes não se desincumbiram.

A configuração da associação criminosa exsurge da divisão de tarefas estruturada, do deslocamento interestadual para a prática ilícita e do aporte logístico (alojamento e maquinário), o que transcende o mero concurso de agentes efêmero.

A teoria do domínio do fato impede o reconhecimento da participação de menor importância para quem executa atos essenciais ao núcleo do tipo, como o recolhimento do cartão e a realização de saques.

A agravante de crime contra idoso é mantida diante da evidência de que os agentes detinham percepção clara da vulnerabilidade senil da vítima durante os contatos telefônicos e presenciais.

A valoração negativa da culpabilidade em razão do contexto de pandemia de COVID-19 não configura
bis in idem
com a agravante de crime contra idoso, por possuírem fundamentos fáticos distintos.

A exasperação da pena-base pelo concurso de agentes é legítima e não se confunde com o tipo penal de associação criminosa, servindo para aferir a maior reprovabilidade da conduta concreta.

A análise de pedidos relativos à gratuidade de justiça e isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A vinculação de instrumentos tecnológicos (maquineta e celular) registrados em nome de corréus, somada a diálogos telemáticos, constitui prova idônea de autoria no crime de estelionato.

O deslocamento interestadual e o alojamento custeado pelo grupo criminoso evidenciam a estabilidade e permanência necessárias para a configuração do art. 288 do Código Penal.

Quem atua como executor logístico em campo, realizando o recolhimento material do objeto do crime e saques financeiros, exerce papel essencial, sendo inaplicável a minorante do art. 29, §1º, do Código Penal.

O cometimento de crime aproveitando-se do isolamento social imposto pela pandemia justifica o recrudescimento da pena-base pela maior culpabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 29, § 1º; art. 33, § 2º; art. 44, I; art. 171, caput e § 4º; art. 288, caput; CPP, art. 156.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008684-67.2020.8.08.0048

APELANTE: BRUNO DE GOES TEIXEIRA, DOUGLAS EVERTON DE SOUSA, JONATHAN FELIPE FIDELES DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: JOHNNY DE MELO VITORINO LANTIM SILVA - SP333588, PABLO VINICIUS RODRIGUES RIBEIRO - ES30388
Advogado do(a) APELANTE: PABLO VINICIUS RODRIGUES RIBEIRO - ES30388

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
DOUGLAS EVERTON DE SOUZA
(ID 12616334),
BRUNO DE GOES TEIXEIRA
e
JONATHAN FELIPE FIDELES DOS SANTOS
(ID 12616350), face à respeitável sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou:

1)

Douglas Everton de Sousa
nas sanções dos artigos 171,
caput
e § 4º, 288,
caput
, e 333, todos do Código Penal, e artigo 28 da Lei nº 11.343/06,
à pena de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em regime aberto;

2)
Bruno de Goes Teixeira
nas sanções dos artigos 171,
caput
e § 4º, e 288,
caput
, ambos do Código Penal,
à pena de à pena de 6 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa;

3)

Jonathan Felipe Fideles dos Santos
pelos crimes
dos artigos 171,
caput
e § 4º, e 288,
caput
, ambos do Código Penal,
à pena de 6 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Em razões recursais (ID 12616334), a defesa de Douglas Everton de Souza postula o reconhecimento de participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP), o afastamento da agravante de crime contra pessoa sexagenária ou a compensação com a atenuante da confissão espontânea. Por fim, requer a isenção do pagamento de custas processuais e da pena de multa.

Em razões recursais (ID 12616350), a defesa de Bruno de Goes Teixeira e Jonathan Felipe Fideles dos Santos requer a absolvição pelo delito de estelionato, por alegada insuficiência de provas, e também pelo delito de associação criminosa, sustentando atipicidade por ausência de vínculo associativo estável. Subsidiariamente, requer a readequação da pena-base ao mínimo legal, alegando
bis in idem
na valoração do concurso de agentes, do contexto pandêmico e da vulnerabilidade da vítima, a fixação de regime inicial aberto e substituição por penas restritivas de direitos.

Em contrarrazões (ID 12616356), o Ministério Público manifestou pelo desprovimento dos apelos, rechaçando teses absolutórias e desclassificatórias, defendendo a higidez do acervo probatório e a proporcionalidade da dosimetria.

A
Douta Procuradoria de Justiça
em
Parecer (
ID 18303958
), manifest
ou-se no mesmo sentido.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Narra a peça acusatória que, no dia 23 de junho de 2020, no bairro Balneário de Carapebus, Município de Serra/ES, os denunciados Douglas Everton de Sousa, Jonathan Felipe Fideles dos Santos e Bruno de Goes Teixeira, agindo em concurso de pessoas e com unidade de desígnios, integraram associação criminosa estruturada e obtiveram vantagem ilícita em prejuízo do ofendido Roberto Calazans, idoso de 81 anos de idade. A empreitada delituosa consubstanciou-se na fraude conhecida como "golpe do falso motoboy".

Segundo a
inicial
, Bruno e Jonathan atuaram como articuladores remotos, estabelecendo contato telefônico com a vítima e simulando pertencer a instituição financeira, induzindo-a em erro sob a falsa alegação de clonagem de cartão bancário. Orientado a acondicionar o instrumento de crédito e respectiva carta de contestação em envelope, o ofendido procedeu à entrega do material a motorista de aplicativo acionado pelo corréu Douglas. Na posse do cartão, Douglas, exercendo papel de executor logístico, efetuou saques e compras mediante utilização de máquina registradora de cartões pertencente a Jonathan.

A ação delitiva culminou na prisão em flagrante de Douglas no interior de pousada, local onde policiais civis apreenderam entorpecentes, o cartão da vítima, o maquinário financeiro e aparelho celular contendo terminal telefônico vinculado a Bruno e histórico de mensagens comprovando a coordenação remota do grupo.

1. Do Crime de Estelionato (Art. 171, § 4º, CP)

A materialidade delitiva encontra-se inconteste nos autos, consubstanciada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Autos de Apreensão (cartão da vítima, drogas e máquinas de cartão) e Laudos Periciais de Extração de Dados Telemáticos, bem como pela prova oral colhida judicialmente.

O tipo penal de estelionato prevê a conduta de
“obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento”
, de modo que exige, como elemento subjetivo, o dolo específico, ou seja, a vontade preordenada de enganar a vítima para obter o benefício patrimonial.

A distinção entre o crime de estelionato e o mero ilícito civil reside na existência do dolo
ab initio
(preordenado) de obter vantagem ilícita mediante fraude, frustrando a contraprestação prometida.

No tocante à autoria, a narrativa acusatória sustenta que os apelantes operavam de forma estruturada: Bruno e Jonathan atuariam como articuladores remotos (contato com a vítima e fornecimento de aparato tecnológico), enquanto Douglas seria o executor logístico ("recolhedor" do cartão e realizador dos saques).

O acervo probatório rechaça contundentemente as teses absolutórias calcadas no postulado do
in dubio pro reo
.

A condenação não se ampara de forma isolada e exclusiva no mero "nome no chip" ou "nome na maquineta", mas baseia-se na conjunção de fatores (maquineta de Jonathan + chip de Bruno + mensagens de
WhatsApp
entre Bruno e Douglas + prisão de Douglas com o produto do crime) que forma um mosaico probatório robusto e insofismável.

Ressalta-se a confissão do réu Douglas, na esfera policial, em que admitiu ter sido contatado por Jonathan para participar no "esquema fraudulento", bem como autorizou a extração de “prints” de seu aparelho de telefone referente às conversas com os corréus durante a prática delitiva.

Ademais, conforme depoimento do Policial Civil Carlos Alberto, a caminho da delegacia, constantemente Douglas recebia ligação de Bruno e Jonathan para saber se havia conseguido fazer os saques e para entrarem em contato com outras vítimas.

Especificamente quanto ao apelante Bruno, resta comprovado que o contato com o nome “Bruninho t”, cadastrado na agenda de contatos de Douglas, encontrava-se registrado perante a empresa de telefonia em nome do réu.

Ademais, constata-se a existência de histórico de mensagens trocadas via aplicativo
WhatsApp,
com d
iálogos que abordam diretrizes, andamento da empreitada delituosa e logística de recolhimento de cartões.

Por via reflexa, competia à defesa técnica comprovar tese exculpante de cadastro fraudulento do referido terminal, ônus probatório do qual não se desincumbiu, incorrendo em manifesta inobservância à inteligência do artigo 156 do Código de Processo Penal.

No tocante a Jonathan, a vinculação delitiva ancora-se na apreensão de máquina de cartão bancário em posse direta de Douglas, ostentando registro formal em nome daquele, bem como no interrogatório policial de Douglas, em que aponta ser recebido a proposta de Jonathan para participar do crime.

Há, ainda,

p
rints
que demonstram conversa com contato alcunhado “Parce São Paulo” e a imagem do contato evidencia uma tatuagem.

Em juízo, o acusado Jonathan identificou-se como técnico em refrigeração e mostrou tatuagem nos braços, idêntica à exibida na fotografia dos autos.

Ademais, no contato referente aos
prints
de conversa com Douglas no momento do golpe, há identificação como “Fideles - ar condicionado”, relacionado à linha (11) 98056-9045, número registrado na empresa de telefonia como pertencente ao apelante Jonathan.

Nessa toada, a tese defensiva de Bruno e Jonathan apega-se à negativa genérica e à suposta insuficiência das provas indiretas.

Contudo, a simultaneidade de instrumentos registrados em nome de ambos sob a posse do executor direto mitiga a tese de mera coincidência, conectando-os inexoravelmente ao núcleo da fraude patrimonial.

Mantém-se, pois, a sentença condenatória quanto ao crime discutido neste tópico.

2. Do Crime de Associação Criminosa (Art. 288, CP)

A defesa dos apelantes Bruno e Jonathan pretendem a absolvição, sob argumento de atipicidade, defendendo tratar-se de mero concurso de agentes, dada a alegada ausência dos requisitos de estabilidade, permanência, hierarquia e divisão de tarefas.

Importante destacar que o corréu Douglas, ouvido na fase inquisitorial (vol. 01, fls. 39/41), delineou o
modus operandi
da engrenagem criminosa, fornecendo detalhes que transcendem a mera coautoria efêmera.

O interrogado admitiu ter viajado de ente federativo diverso (São Paulo) para o Estado do Espírito Santo com finalidade específica de atuar nos recolhimentos de cartões bancários. O alojamento em pousada custeada com proventos do crime ou mediante aporte logístico do grupo demonstra arranjo estrutural prévio.

Ademais, confirmou ter recebido aparelho celular, máquina registradora de cartões e instruções precisas dos articuladores. Confessou desempenhar o papel de "motoboy" (recolhedor material), enquanto os corréus operavam remotamente a central telefônica falsa, ludibriando as vítimas.

O depoente evidenciou subordinação à estrutura do grupo, relatando prestar contas dos cartões arrecadados e dos saques efetuados, mediante promessa de percepção de percentual sobre o proveito econômico ilícito auferido.

Apesar de tal prova testemunhal ter sido colhida na fase inquisitorial e o réu ter mudado parcialmente a versão em juízo, outras provas produzidas em contraditório judicial são aptas a corroborar a versão originária dos fatos e confirmar a estabilidade e permanência do grupo, configurando as elementares do tipo penal.

O deslocamento interestadual, a fixação de base operacional em pousada e a distribuição de maquinários pré-cadastrados não ocorreram de inopino, mas evidenciada a prévia articulação e o pacto associativo consolidado para reiteração de fraudes sucessivas.

Fosse a intenção praticar um único golpe em ente federativo diverso, os agentes não transportariam tantas máquinas para utilização nos mais diversos cartões que potenciais vítimas apresentassem.

Destarte, o depoimento conecta diretamente Douglas aos coautores remotos. A sofisticação da fraude, englobando engenharia social (ligações telefônicas), aparato tecnológico e logística de recolhimento físico, pressupõe união estável de três ou mais indivíduos, confirmado pela prova dos autos.

Portanto, o liame subjetivo focado na prática indeterminada de estelionatos resta plenamente caracterizado. Assim, evidencia-se o
modus operandi
e a estabilidade da associação, bem como a divisão de tarefas para prática de reiterados golpes, cumpre manter a condenação dos recorrentes também pela associação criminosa.

3. Da Dosimetria da Pena

O apelante Douglas Everton de Souza pretende o reconhecimento de participação de menor importância (Art. 29, §1º, CP).

Entretanto, a prova dos autos revela que Douglas foi responsável por solicitar transporte, receber o cartão da vítima e realizar saques/compras com a maquineta. Tais atos configuram núcleo essencial do tipo de estelionato (obter vantagem ilícita). Por conseguinte, adotando-se a Teoria do Domínio do Fato (perfilhada pelo STF e STJ), a sua atuação revela-se causalmente determinante à consumação do delito. Logo, incabível a benesse redutora.

No que tange ao pleito de afastamento da exasperação punitiva decorrente de crime praticado contra pessoa idosa, formulado pela defesa técnica do apelante Douglas, constata-se manifesta inviabilidade jurídica.

O acervo fático-probatório demonstra de forma inconteste que ofendido Roberto Calazans possuía 81 (oitenta e um) anos de idade à época dos fatos.

Inadmissível eventual alegação de desconhecimento da condição de senilidade, eis que houve contato telefônico prévio, destinado a induzir vítima em erro mediante simulação de clonagem de cartão bancário e o recolhimento do cartão na residência do idoso, com evidencia percepção clara da vulnerabilidade senil pelos articuladores remotos.

Prosseguindo, independentemente da fração ou do
quantum
adotado na valoração da atenuante e da agravante, cumpre observar que ocorreu a devida compensação entre a atenuante da confissão e a agravante do crime contra idoso, eis que o magistrado aplicou os mesmos patamares de aumento e de diminuição.

Em análise dos pleitos dos apelantes Bruno de Goes Teixeira e Jonathan Felipe Fideles dos Santos de fixação da pena no mínimo legal, também não merece acolhida.

Na primeira fase, a fundamentação revela-se escorreita. A culpabilidade restou devidamente valorada, considerando o contexto de crime em face de vulnerável e durante a pandemia, exatamente aproveitando-se do momento de isolamento social, o que dificultando a verificação do golpe pela vítima.

Inexiste
bis in idem
com a respectiva agravante aplicada na fase subsequente, eis que a exasperação basilar decorreu da calamidade pública (pandemia), fundamento fático diverso da mera senilidade.

Ademais, faz-se necessário reforçar a negativação das circunstâncias do crime quanto ao concurso de pessoas.

Primeiramente porque não há
bis in idem
com o crime de associação criminosa, além disso, cumpre destacar que o crime atingiu vítima idosa, o que autoriza o recrudescimento da sanção inicial para refletir a maior reprovabilidade da conduta.

Quanto às consequências, extrapolaram o mero prejuízo inerente ao tipo penal, considerando o alto valor do prejuízo financeiro sofrido pela vítima.

Por derradeiro, restam prejudicados os pleitos de abrandamento de regime e substituição de penas, frente ao
quantum
final das reprimendas fixadas em patamar superior a quatro anos e somadas materialmente (art. 33, § 2º, e art. 44, I, ambos do CP).

Por fim, as questões atinentes à gratuidade de justiça e isenção de custas ou multa deverão ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)